Tribunal: TJDFT
Processo: 0740852-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da confusão patrimonial entre a Defensoria Pública do Distrito Federal e o ente federativo ao qual pertencente, não lhe são devidos honorários advocatícios, a teor da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em que pese a Emenda Constitucional 74/2013 tenha conferido autonomia institucional à Defensoria Pública do Distrito Federal, tal fato não suprime sua natureza de órgão estatal.
3. Integrando a Defensoria Pública a Administração Pública do Distrito Federal não há falar em superação ou cancelamento da Súmula 421 do STJ.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.